Tribunal: TJES
Processo: 0015915-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015915-53.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEDER MARTINS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015915-53.2021.8.08.0035

APELANTES: HEDER MARTINS DA SILVA, IDEMAR SCARPAT ZOPPI

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS
APELANTES.
PRELIMINAR
:
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA.

MÉRITO:

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA.

2
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE
APENAS COM RELAÇÃO AO APELANTE
HEDER
.

3.
APLICAÇÃO DAS PENAS.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DE HEDER MARTINS DA SILVA PROVIDO. RECURSO DE IDEMAR SCARPAT ZOPPI
IMPROVIDO.

1.
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA.
Segundo o §1º, do art. 400, do Código de Processo Penal, o juiz pode
“indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”
. Caso em que restou acertada a decisão pelo indeferimento da prova pericial, pois as provas pretendidas se mostraram irrelevantes e impertinentes.

2
. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
O presente

caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência dos acusados foi devidamente justificado, pelo consentimento do morador.

3
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).
Não se obteve a convicção condenatória em relação ao apelante Heder, porquanto não residia no local, e não há provas suficientes de que fosse corresponsável pelas drogas apreendidas.

4
.
APLICAÇÃO DAS PENAS.
Dosimetria.
Caso em que a negativa de concessão do benefício do tráfico privilegiado está devidamente justificada nas circunstâncias concretas dos fatos, elementos que, conjugados, revelam dedicação às atividades criminosas.

5. Recurso de HEDER MARTINS DA SILVA a que se dá provimento. Recurso de IDEMAR SCARPAT ZOPPI improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de HEDER MARTINS DA SILVA, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de IDEMAR SCARPAT ZOPPI.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015915-53.2021.8.08.0035

APELANTES: HEDER MARTINS DA SILVA, IDEMAR SCARPAT ZOPPI

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em sede preliminar, a defesa de HEDER MARTINS DA SILVA requer anulação do processo, tendo em vista que não lhe fora deferido o pedido de restituição do aparelho celular apreendido, a fim de que pudesse, supostamente, provar que o acusado não tinha conhecimento das drogas armazenadas na casa do corréu, bem como que chegou a este Estado de avião, e possuía passagem de retorno para seu Estado (Rondônia).

Segundo o §1º, do art. 400, do Código de Processo Penal, o juiz pode
“indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”
.

No caso vertente, verifico que o réu formulou o pedido de restituição perante o Juízo, alegando (Vol. 01, pp. 365-369), que restou indeferido por ausência de comprovação da propriedade (Vol. 01, p. 377).

O pedido foi realizado novamente, com novos documentos de propriedade (Vol. 02, pp. 09-27), e, em audiência de instrução e julgamento, foi acrescentado requerimento para realização de perícia, porém restou
indeferido
, na oportunidade, por ser impertinente ao processo.

Pelo que consta, a diligência pretendida pela defesa destinava-se a comprovar que o apelante veio de avião do Estado de Rondônia para este Estado, bem como que teria uma passagem de retorno comprada. Além disso, segundo a defesa, haveria, no aparelho celular, prova de que o apelante fora vítima de um roubo de peças de ouro, no dia anterior, o que, em seu entender, comprovaria que sua vinda de Rondônia ao Espírito Santo se destinava a vender tais peças, e não para trazer drogas.

Considero acertada a decisão pelo indeferimento da prova pericial, pois é cediço que
a informação sobre as passagens aéreas é acessível ao passageiro a partir de qualquer terminal informático,
bastando possuir o correio eletrônico do administrador da viagem, ou o localizador, ou, ainda, solicitar à companhia aérea,
não estando armazenada em um único dispositivo eletrônico.

Além disso, ainda que restasse comprovado que o acusado trouxe peças de ouro para vender neste Estado, nada impede que também tivesse participação no tráfico de drogas, sendo que tal questão se confunde com o mérito.

Ademais, o próprio acusado afirmou que a síndica do Condomínio ficou sabendo de tal roubo, prova que também poderia ter sido produzida, mediante seu arrolamento, caso fosse realmente relevante.

Importa mencionar, também, que, além das filmagens supostamente existentes no sistema do Condomínio e o testemunho da síndica, a prova das alegações da defesa acerca do crime também poderia ser feita pela análise das redes sociais de Idemar, tendo em vista que, segundo Heder, aquele fora o responsável por publicar os produtos e negociar com falsos compradores.

E mais. O referido aparelho foi restituído em 2022, e, até a presente data, nenhuma prova foi juntada aos autos, justamente porque não é determinante ao deslinde do feito (Vol. 02, pp. 353).

Por todos esses argumentos, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
HEDER MARTINS DA SILVA e IDEMAR SCARPAT ZOPPI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 5271499, Vol. 02, pp. 243-255), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, às seguintes penas:

1) HEDER MARTINS DA SILVA
: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime
fechado
;

2) IDEMAR SCARPAT ZOPPI
:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime
semiaberto.

Emerge da Denúncia que a Delegacia especializada em narcóticos recebera informações de que vários grupos criminosos, oriundos dos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, estariam trazendo vários tipos de drogas para o Espírito Santo, tendo os policiais obtido conhecimento de que um indivíduo do Estado de Rondônia viria para Vila Velha, trazendo consigo determinada quantidade de entorpecentes.

Realizadas algumas diligências, tomou-se conhecimento de que, em um determinado condomínio situado no Bairro Parque das Gaivotas, em Vila Velha, uma pessoa estaria comercializando drogas, o que ensejou o deslocamento dos agentes, bem como soube-se que houvera uma movimentação suspeita no apartamento pertencente a Idemar Scarpat Zoppi, natural do Estado de Rondônia.

Diante disso, montou-se uma campana no condomínio, em 29 de novembro de 2021, tendo os denunciados saído do local com malas, porém, somente posteriormente o porteiro comunicou aos policiais que se tratava do morador Idemar, ocasião em que foi abordado, porém conseguiu comunicar com o outro suspeito, no interior de sua residência, acerca da abordagem.

Em sequência, os policiais prosseguiram até seu apartamento, percebendo que o denunciado HEDER tentou empreender fuga, sendo alcançado nas escadas do prédio, onde foi contido. Em razão do forte odor que exalava do local, os policiais realizaram buscas, onde encontraram 01 (um) tablete de pasta-base de cocaína e 01 (um) frasco contendo porções menores de drogas.

Nesse momento, Idemar informou que outra parte das substâncias fora levada para a casa de seu irmão, Higor Zoppi, no Condomínio Residencial Praia das Andorinhas, Bairro Ibes, em Vila Velha, onde os policiais encontraram outros tabletes de cocaína.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, e absolvidos do crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E VIOLÊNCIA POLICIAL
.

Ao postularem a absolvição por insuficiência probatória, as defesas pretendem,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

No caso vertente, os policiais civis afirmaram que a entrada foi
autorizada
pelo morador, o réu Idemar, sendo que as buscas decorreram do forte odor de drogas e do fato de que estava visível e aparente uma sacola contendo drogas.

Nota-se que, na esfera policial, Idemar,
acompanhado de advogada
,
não afirmou que a entrada na residência tenha sido forçada,
tanto que alegou ter esquecido daquele tablete de droga, e, por isso, havia dito aos policiais que não havia nada de irregular na sua casa (Vol. 01, pp. 53-55).

Com efeito, cumpre mencionar que os policiais civis realmente não entraram na residência do acusado para fazer buscas, mas para conversar com ele, acerca de algumas informações colhidas, somadas à confusão ocorrida no dia anterior, até como forma de preservá-lo, tendo em vista que estavam conversando em local público e visível, o que foi
consentido
. No entanto, ao chegarem na residência, notaram forte odor de drogas e
visualizaram uma sacola contendo drogas, que estava aparente, sendo, portanto, mero encontro fortuito.

Nesse sentido, somente após tal observação é que foi realizada busca mais minuciosa, da qual resultou a localização de um tablete embaixo do guarda-roupas.

Quanto à alegação de IDEMAR, acerca de suposta violência policial, verifico que, ao que consta, somente HEDER sofreu lesões, estas decorrentes de sua tentativa de fuga e da sua consequente detenção, o que, inclusive, foi relatado por ambos os suspeitos, na esfera policial, quando acompanhados de advogada, de modo que não há como acolher as alegações trazidas somente em juízo.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).

Ultrapassado o ponto inerente à alegada ilicitude das provas, observo que a
materialidade
está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 21-29), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 59-61), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 277-279), no qual se constatou a existência dos seguintes entorpecentes:

1) 04 (quatro) tabletes de cocaína, com massa total de 4.264,0 g (quatro mil duzentos e sessenta e quatro gramas);

2) 04 (quatro) pedras de crack, com massa total de 3,9 g (três gramas e quatro decigramas);

3) 01 (um) papelote de cocaína, com massa total de 5,5 g (cinco gramas e cinco decigramas);

4) 02 (dois) tabletes de cocaína, com massa total de 2.142,3 g (dois mil cento e quarenta e dois gramas e três decigramas).

Com relação à
autoria
, esta não é questionada em relação ao apelante
IDEMAR
, tendo em vista sua confissão judicial e extrajudicial, bem como o fato de que era o morador da residência onde parte das drogas foi encontrada, além de ter sido responsável por levar, para a casa de seu irmão, o restante das drogas, em uma mala.

A controvérsia é mais contundente quanto ao apelante
HEDER
, e, após analisar cuidadosamente as provas constantes nos autos e as alegações das partes, tenho por
acolher o pleito absolutório.

A defesa afirma que Heder desconhecia aquelas drogas, alegando que estava apenas se hospedando no apartamento de Idemar, e que teria vindo ao Espírito Santo para vender algumas joias de ouro, porém fora roubado no dia anterior.

Essa versão foi trazida por ambos os réus
desde o momento do flagrante
, e foi
reafirmada
em juízo
. Com efeito, Idemar afirmou que Heder não tinha participação nas drogas, e até mesmo desconhecia a existência daqueles entorpecentes no interior de sua residência.

Ambos os réus afirmaram, também, que, no dia anterior, em razão de terem sido roubados, ficaram com medo e dormiram na residência do irmão de Idemar, Higor Zoppi, ocasião em que levaram suas respectivas malas, sendo que Idemar levou uma mala contendo parte das drogas, sem conhecimento de Heder e do seu irmão.

De fato, a defesa
fez juntar aos autos cópia do Boletim de Ocorrência do referido roubo
de joias
, por meio do qual os apelantes relataram os mesmos fatos trazidos durante o processo (Vol. 02, pp. 37-43). Vale destacar que referido Boletim
foi registrado antes da ocorrência dos fatos ora apurados
, de modo que
sequer é possível afirmar que fora lavrado apenas como forma de se furtar à persecução penal em voga.

Cumpre registrar que Heder comprovou que, de fato, exerce atividade econômica lícita de microempreendedor individual, no Estado de Rondônia, no ramo de hotelaria (pousada) (Vol. 02, pp. 55-123).

Não ignoro que, no caso, os
policiais
civis
José Iran Franco e Ângelo Márcio Lucas Geraldo relataram que realmente haviam chegado ao local, para averiguar notícias de tráfico de drogas, inclusive com informações envolvendo pessoas oriundas de outros Estados, tendo tomado conhecimento de que, naquele Condomínio, havia ocorrido uma confusão no dia anterior, com menções a questionamentos de “onde estava a droga”.

Também não desconheço os relatos de que, quando foi localizada a droga na casa de Idemar, Heder tentou empreender fuga do local, sendo, no entanto, alcançado e contido pelos policiais.

Contudo, apesar de inegáveis as suspeitas em desfavor de Heder, entendo que as provas produzidas nos autos acabaram por induzir dúvidas razoáveis, tendo em vista que o simples fato de a pessoa tentar empreender fuga de uma abordagem não determina sua culpa.

Além disso, é
plausível
a tese de que as drogas estavam na residência de Idemar, sem a coautoria de Heder, tanto que um dos tabletes estava escondido e colado debaixo do guarda-roupas, sendo
aceitável
, também, a versão de que desconhecia o conteúdo da mala transportada por Idemar para a casa de Higor.

Menciono, ainda, que Heder realmente lavrou o Boletim de Ocorrência acerca do roubo de joias ocorrido no dia anterior, chamando atenção das autoridades policiais para si e para o endereço de Idemar, o que
parece ser i
ncompatível com
a
s
suspeita
s
de que escondia drogas no interior daquele mesmo imóvel, e de que a confusão do dia anterior decorrera de uma negociação de drogas malsucedida.

Vale mencionar, outrossim, que o aparelho celular de Heder ficou apreendido durante toda a instrução, porém a acusação não entendeu necessário realizar sua análise, sendo bastante provável que houvesse provas relevantes no referido dispositivo, se ele realmente tivesse trazido drogas de outro Estado para comercializá-las no Espírito Santo.

À luz dessas ponderações, embora não seja absurda ou desprovida de elementos a tese acusatória,
não alcancei a convicção condenatória necessária
em desfavor de Heder, motivo pelo qual concluo por
acolher seu pleito absolutório.

3. APLICAÇÃO DA PENA.

Passando à
dosimetria
, após a consideração da quantidade e da natureza das drogas e da confissão do acusado, a pena intermediária foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Na
3ª fase
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No presente caso, entendo que a negativa de concessão do benefício está devidamente justificada nas circunstâncias concretas dos fatos, notadamente pelo fato de que Idemar admitiu que guardava os entorpecentes para terceiro, e pretendia ganhar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na venda da droga, além de que havia balança de precisão no local, não tendo comprovado a alegação de atividade lícita, elementos que, conjugados, revelam dedicação às atividades criminosas.

4. CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do apelante
HEDER MARTINS DA SILVA
, a fim de reformar a r. Sentença, e
absolv
ê-lo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante
IDEMAR SCARPAT ZOPPI
, mantendo a r. Sentença nos demais termos.

Caso prevaleça este entendimento, EXPEÇA-SE alvará de soltura, a fim de que o apelante HEDER MARTINS DA SILVA seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)